Tribunal: TJBA
Processo: 8020523-15.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020523-15.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FTJ - EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
VALBERTO PEREIRA GALVAO

APELADO: DOEDUCA SOLUCOES INTEGRADAS PARA EDUCACAO LTDA

Advogado(s)
:
THICIANE COSTA REBOUCAS

ACORDÃO

EMENTA: AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA ADSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não merece amparo a preliminar de falta de interesse de agir, ao argumento de que em razão da existência de cláusula resolutiva expressa, operou-se a resolução imediata do contrato, isso porque o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, consagrado no art.5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, e no art. 3º do CPC, impede que seja excluída da apreciação jurisdicional a ameaça ou lesão de direito.

Analisando os pedidos constantes da petição inicial e a sentença conclui-se que o referido julgado apenas conheceu de questão pleiteada em juízo, decidindo nos limites em que a ação foi proposta, não havendo se falar em violação ao princípio da adstrição.

Ademais disso, não há falar em bis in idem vez que a cláusula penal equivale a perdas e danos em razão dos prejuízos suportados pelo apelado, nos exatos termos do quanto previsto na cláusula 12.1- em caso de atraso ou descumprimento de qualquer obrigação e cláusula prevista no presente instrumento, a parte inadimplente ou culpada arcará com multa no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo da indenização suplementar cabível por perdas e danos

Por fim, importante relembrar um dos princípios fundamentais do direito privado “a boa- fé objetiva”, cuja função é estabelecer um padrão ético e objetivo de confiança recíproca entre as partes, princípio este expressamente contemplado no código civil de 2002 (art. Art. 113), que impõe, a todo cidadão atuar nas suas relações com honestidade, lealdade e probidade.

Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 8020523-15.2019.8.05.0001, sendo apelante
FTJ – Empreendimentos Educacionais LTDA

e apelado
Ribeiro Azevedo Tecnologia Educacional e Robótica Aplicada LTDA – ME.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.